Tribunal: TJMT
Processo: 1032808-21.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032808-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (RECORRENTE), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032808-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032808-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Mara Sandra Vian de Oliveira

Recorrida:
Allianz Seguros S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO VEICULAR -COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, sem inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, não tem aptidão para gerar danos morais, por ser método que visa exclusivamente à solução da dívida de maneira amigável, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço que seja suficiente para gerar danos morais, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032808-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032808-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Mara Sandra Vian de Oliveira

Recorrida:
Allianz Seguros S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Mara Sandra Vian de Oliveira
.

Ação:
de Indenização de Dano Moral Cumulada com Repetição de Indébito.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 248225183)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa requerida à restituição da quantia de R$ 298,18 (duzentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), na sua forma simples, a título de danos materiais e indeferiu o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 248225185): requer a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e para que a restituição seja efetuada na forma em dobrada, nos termos artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Contrarrazões
(Id. 248225189):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1032808-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1032808-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Mara Sandra Vian de Oliveira

Recorrida:
Allianz Seguros S/A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

A recorrente pretende a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de restituição em dobro e de danos morais, por entender que o contexto exposto nos autos tem aptidão para transpor os meros dissabores do cotidiano.

Da narrativa inicial a autora alega que desde 20/07/2022 possuía contrato de seguro veicular junto à empresa recorrida, para o veículo HVR, Honda, Placa RAV1H79, tendo sido renovado em 2023 com vigência até a 28/07/2024, paga em dez parcelas de R$ 298,18 (duzentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), por meio de cartão de crédito.

Aduz que em outubro de 2023, realizou a troca de seu veículo para JEEP Compass, Placa SUB8050 assim como comunicou a seguradora para que fossem feitas as alterações pertinentes, ocasião em que foi mantida a mesma apólice sob n. 124518716, com o acréscimo do valor de R$ 430,84 (quatrocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) pagos em quatro parcelas no valor de R$ 107,71 (cento e sete reais e setenta e um centavos), também via cartão de crédito (Id. 248224342).

Assevera que acreditava que estava em dia com suas obrigações, tendo em vista que efetuou o pagamento com cartão de crédito, contudo, no dia 22/03/2024 foi surpreendida com o recebimento de um e-mail enviado pela sua corretora de seguros informando que sua apólice seria cancelada por falta de pagamento da parcela n°. 7/10 com vencimento em 29/02/2024 no valor de R$ 298,18 (duzentos e noventa e oito reais e dezoito centavos) conforme Id. 248224343.

Ademais, alega que no dia 26/03/2024, deparou-se com a mensagem de que seguro veicular havia sido cancelado por falta de pagamento da referida parcela, e, ao solicitar o extrato de pagamentos junto à seguradora, observou que todas as parcelas estavam devidamente pagas, até a 7/10, não havendo motivos para o cancelamento, por fim atribuiu a culpa à operadora de cartão por não efetuar o repasse do valor a seguradora.

Informa ainda que, em razão do cancelamento do seguro em 25/03/2024, teve que contratar outra empresa de seguros, conforme termo juntado em Id. 248224349, Dessa forma, requer a devolução em dobro da ultima parcela debitada de seu cartão de crédito em 29/02/2024.

A empresa recorrida,, por sua vez, sustenta que não cometeu nenhum ato ilícito e que não houve cobrança indevida por sua parte Assevera que a autora adimpliu somente a primeira parcela, todavia, as demais parcelas foram recusadas pela sua operadora de cartão, deste modo, notificou a segurada por meio de envio de e-mail com os boletos bancários para pagamento, sob pena do cancelamento do contrato. Assim entende que não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que agiu de modo transparente e de acordo com o contrato firmado entre as partes.

Como meio probatório, apresentou os e-mails enviados à autora em Id. 248225166, Id. 248225167, Id. 248225169, Id. 248225170, Id. 248225171, Id. 248225172, Id. 248225173, Id. 248225174.

A controvérsia cinge-se em aferir a ocorrência de danos morais em razão da alegada cobrança indevida e se é cabível, ou não, a restituição em dobro.

No caso destes autos, verifica-se que a “cobrança” se deu por meio de e-mail pessoal, que é de acesso exclusivo da segurada via
login
e senha, não sendo possível a consulta por terceiros. Portanto, a mera cobrança, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Ademais, ainda, que a situação narrada na inicial possa ter causado à recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Por isso, para configuração dos danos morais, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Logo, não basta a afirmação da autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Importante destacar ainda que inexiste no feito apresentação de prova da tentativa de solução pela via administrativa, como meio de comprovar a desídia da empresa em resolver a questão, para subsidiar o pleito indenizatório, conforme a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NEGADA. INSUFICIÊNCIA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA
COBRANÇA

INDEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação do empréstimo consignado fraudulento, pois a documentação juntada não indica qualquer tipo de ciência pelo consumidor, o que resulta em falha na prestação de serviços. 2.
A mera
cobrança

indevida
, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1064929-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

No que tange ao pedido de restituição em dobro do valor referente a parcela 7/10, prevê o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁFÉ.
HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).”

Ocorre que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso
, devendo o valor ser restituído de forma simples.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 02/12/2024